Tribunal: TJMMG
Processo: 2000068-60.2021.9.13.0000
Classe: Exceção de Suspeição
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - ALEGAÇÃO DE QUE TODO O CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA SERIA SUSPEITO PORQUE O EXCIPIENTE VISITAVA BATALHÕES APÓS SUA REFORMA - ALEGAÇÕES GENÉRICAS - A ALEGADA PARCIALIDADE DOS MEMBROS DO CONSELHO ESPECIAL DEVE VERSAR SOBRE ALGUM FATO CONCRETO E PREVISTO NOS ARTIGOS 38 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR - EXCEÇÃO REJEITADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO Processo eproc n. 2000068-60.2021.9.13.0000 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 25/05/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE TODO O CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA SERIA SUSPEITO PORQUE O EXCIPIENTE VISITAVA BATALHÕES APÓS SUA REFORMA – ALEGAÇÕES GENÉRICAS – A ALEGADA PARCIALIDADE DOS MEMBROS DO CONSELHO ESPECIAL DEVE VERSAR SOBRE ALGUM FATO CONCRETO E PREVISTO NOS ARTIGOS 38 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – EXCEÇÃO REJEITADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo excipiente Adimar Simil da Silva e excepto o Conselho Especial de Justiça da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a presente exceção de suspeição. O desembargador Osmar Duarte Marcelino não participou do julgamento, por haver se declarado suspeito. Participou do julgamento o desembargador James Ferreira Santos, convocado para compor o quórum de julgamento da Primeira Câmara. RELATÓRIO Cuida-se de exceção de suspeição proposta “em face DOS RESPEITÁVEIS OFICIAIS DO CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA”, proposta pelo excipiente, informando que é tenente coronel reformado. Disse que tem o costume de visitar batalhões do Corpo de Bombeiros e que, durante visita ao 3° BBM, por ato de brincadeira, se viu processado como incurso nos crimes previsto nos artigos 217 (por duas vezes) c/c artigo 218, incisos III e IV, na forma do art. 80, todos do Código Penal Militar. Informa que por visitar batalhões dos Bombeiros, inclusive alguns que exerceu a função de comando, “causa uma certa refusão do alto comando castrense dos Bombeiros Militares, que por mais compreensível e ínfima que seja, macula por certo a TOTAL ISENÇÃO QUE DEVE TER O MUNUS JUDICANTE DO CONSELHO, por fundada suspeita de interesse na causa”. Disse que a Juíza Militar Cel BM Kênia Prates Silva Maciel de Freitas ocupa o cargo de Diretora de Recursos Humanos da Instituição Militar, que a Corregedoria BM se esforçou para que ele fosse citado e que “O Juiz Militar CEL BM Sergio Jose Ferreira, por sua vez, faz consignar neste ato, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 notícia de que o réu vem frequentando dependências dos quartéis no 1º BBM e 3º BBM.”. Aduz ainda o excipiente que consta na ata de audiência referente ao Processo 2000009-94.2020.9.13.0004 a informação de que ele, juntamente com a Deputada Federal Alê Silva, estiveram nas dependências do 1º Pelotão BM do 1º BBM com propósitos políticos. Por fim, o excipiente disse que o Conselho Especial determinou a remessa de cópia dos autos para o Ministério Público eleitoral e que o assunto ali tratado é diverso do que consta na denúncia, e que, por estes fatos, o Conselho Especial estaria contaminado e não seria imparcial. Com tais argumentos, o excipiente pugna seja recebida a presente exceção, informa que “pretende instruir seus argumentos com todas as provas em direito admitidas, mormente testemunhal, documental e depoimento dos excipiendos” e, ao final, requer seja determinado novo sorteio de juízes para o Conselho Especial apenas com integrantes da PMMG. Em contrarrazões, o Ministério Público alegou que o excipiente sequer apontou uma das hipóteses do art. 38 do CPPM e que fez apenas afirmações genéricas, argumentando que a remessa de ofício a outro órgão do Ministério Público não se amolda às hipóteses previstas no artigo mencionado. Com tais razões, pugna pelo desprovimento da presente exceção de suspeição. O presente incidente foi recebido por este relator, que indeferiu a produção de provas tendo em vista a inexistência de indicação de sua finalidade, bem como deixou de requisitar informações aos juízes exceptos, considerando que não houve a indicação das condutas que indicariam a suspeição de cada um deles. Remetidos os autos para apreciação da Excelentíssima Procuradora de Justiça com atribuições neste e. TJMMG, a mesma pugnou pelo desacolhimento da presente exceção de suspeição, tendo em vista a inexistência de alegações relevantes e fundamentadas. É o breve relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Excelentíssimos srs. desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que a presente exceção de suspeição deve ser rejeitada, tendo em vista a inexistência de demonstração de quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 38 e seguintes do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Embora o excipiente tenha fundamentado suas alegações de suspeição com artigos do Código de Processo Civil (CPC), destaco que as alegações de suspeição se voltam contra membros do Conselho Especial de Justiça, que irão julgar as imputações da prática de crimes militares. Portanto, inexistindo omissão na legislação processual penal militar, aplica- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 se ao caso em apreço as disposições específicas contidas nos artigos 38 e seguintes do CPPM. As afirmações do excipiente de que possui "laços de amizades nos quarteis do Corpo de Bombeiros Militar de todo o Estado" e que a sua visita em quartéis "causa uma certa refusão do alto comando castrense dos Bombeiros Militares" não são suficientes para afirmar que os membros do Conselho Especial, que foram sorteados, possuem interesse na causa. A alegada imparcialidade dos membros do Conselho Especial deve versar sobre algum fato concreto e previsto nos artigos 38 e seguintes do CPPM que envolva os integrantes militares sorteados para o julgamento da ação penal em que o excipiente é réu. A mera afirmação de que a integrante do Conselho Especial Cel BM Kênia Prates Silva Maciel de Freitas "envidou todos os esforços para que o réu fosse efetivamente citado" e que o também membro do Conselho Especial, o Cel BM Sergio José Ferreira teve ciência de que o excipiente realiza visitas em batalhões de Bombeiros Militares não constituem situações que permitam presumir a imparcialidade dos julgadores. O fato de a citação do excipiente ter sido realizada com auxílio do departamento de recursos humanos da BMMG não constitui qualquer hipótese de suspeição. Inclusive a regra para a citação de militar em situação de atividade é por meio de requisição à autoridade sob cujo comando ou chefia o militar estiver vinculado (art. 280 do CPPM). Mesmo estando o excipiente na reserva dos Bombeiros Militares, tal regra destinadas aos militares da ativa indica que tal situação não constitui qualquer demonstração de parcialidade da militar que momentaneamente exerce a função de chefia no órgão responsável pelos dados dos servidores. O fato de um membro do Conselho ter ciência das visitas do excipiente em quartéis, situação que sequer é sigilosa, não indica qualquer imparcialidade do julgador. Como bem assentado pela nobre procuradora de justiça com atribuições neste e. TJMMG, as alegações genéricas do excipiente não podem ser acolhidas "sob pena de se abrir sério precedente a todos aqueles que se sentirem descontentes com um determinado ato judicial, bastando, nessa hipótese, arguir suspeição do prolator do ato com o fim de afastá-lo do processo, o que, certamente, violaria o princípio do juiz natural." Por tais razões, inexistindo a indicação de qualquer hipótese de imparcialidade dos membros do Conselho Especial de Justiça, rejeito a presente exceção de suspeição. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, CONVOCADO Acompanho integralmente o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o relator, para rejeitar a exceção de suspeição. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de maio de 2021. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator